Tribunal: TJPA
Processo: 0000448-93.2012.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000448-93.2012.8.14.0031

APELANTE: MUNICIPIO DE MOJU

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, EMIR ROCHA DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO PRÉVIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD. NULIDADE DO ATO.

SÚMULA 20, DO STF.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Moju contra sentença que declarou a nulidade de ato de exoneração de servidor público, determinando sua reintegração ao cargo e o pagamento de vencimentos retroativos, em razão da ausência de processo administrativo disciplinar para apuração de suposto abandono de cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a validade do ato administrativo de exoneração de servidor público sem a instauração de processo administrativo; e (ii) a possibilidade de pagamento de vencimentos retroativos, sob alegação de enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ato de exoneração sem prévio processo administrativo disciplinar contraria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme art. 5º, LV, e art. 41, § 1º, da Constituição Federal.
4. A nulidade do ato de exoneração implica o restabelecimento do vínculo funcional do servidor, sendo devido o pagamento dos vencimentos retroativos. A tese de enriquecimento sem causa não se aplica, uma vez que o vínculo permanece ininterrupto durante o período em questão.
5.
O servidor público reintegrado ao cargo, em razão da declaração judicial de nulidade do ato de demissão, tem direito ao tempo de serviço, aos vencimentos e às vantagens, que lhes seriam pagas durante o período de afastamento, sendo possível a condenação ao pagamento de parcelas.

6. Jurisprudência consolidada do STF e STJ reforça a necessidade de observância dos procedimentos administrativos para atos punitivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Moju, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Moju, nos autos da Ação de Reintegração ajuizada por Emir Rocha da Conceição.

Na origem, o autor alegou que foi aprovado em concurso público para o cargo de Professor de Geografia, com carga horária de 100 horas, tendo assumido carga horária de 200 horas por conveniência. Relatou que chegou a laborar 320 horas mensais e que, após assumir outro cargo público em Belém, solicitou o retorno à jornada original, mas foi afastado de suas funções pelo Município, que alegou abandono de emprego sem a instauração de procedimento administrativo prévio. Em razão disso, o autor pleiteou sua reintegração, com o pagamento de vencimentos retroativos e indenização por danos morais.

O Juízo
a quo,
em sentença, julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a nulidade do ato de exoneração e determinando a reintegração do autor ao cargo, com pagamento de vencimentos retroativos, mas indeferiu o pedido de danos morais.

Inconformado, o Município interpôs recurso de Apelação Cível, reiterando as alegações de abandono de cargo e ausência de provas que embasassem a decisão. Sustentou, ainda, que o pagamento de vencimentos retroativos configuraria enriquecimento sem causa.

Em contrarrazões, o Apelado defendeu a manutenção da sentença, alegando que o Município não observou os princípios do contraditório e da ampla defesa ao exonerá-lo sem processo administrativo regular.

O Ministério Público, em parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando a ilegalidade do ato administrativo de exoneração sem prévia instauração de processo disciplinar e assegurando que o controle judicial se limitou à regularidade do procedimento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne da controvérsia cinge-se à validade do ato administrativo de exoneração do autor, bem como à possibilidade de pagamento dos vencimentos retroativos e à alegação de enriquecimento sem causa, levantada pelo Município recorrente.

No caso em análise, o autor demonstrou, por meio de documentos anexados aos autos, que foi aprovado em concurso público para o cargo de Professor de Geografia, com carga horária de 100 horas, tendo, em períodos subsequentes, ampliado sua carga horária para 200 horas e, eventualmente, laborado até 320 horas mensais. Não obstante, ao retornar à carga horária inicial, o autor foi sumariamente exonerado, sob a alegação de abandono de cargo, sem que o Município tenha instaurado processo administrativo para apuração dos fatos.

A sentença proferida pelo Juízo de origem, ao declarar a nulidade do ato administrativo de exoneração, está em consonância com o entendimento consolidado pela jurisprudência pátria, que rechaça a prática de atos punitivos pela Administração Pública sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme preconizado no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

A demissão de servidor público sem o devido processo administrativo disciplinar se trata de flagrante ilegalidade, consoante disposição do art. 41, § 1º, da Constituição Federal.
In verbis
:

"Art. 41. São estáveis, após dois anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso público.

§ 1º.
O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.
"

Neste viés, a imposição de qualquer sanção disciplinar a servidor depende de prévia instauração de processo administrativo disciplinar, no qual seja assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Cumpre destacar que a ampla defesa e contraditório são assegurados pela Constituição Federal, nos termos do art. 5º, LV:

“LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”

Assim dispõe o artigo 73, V da Lei 9.504/97.

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

(...)

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:

a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança;

b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;

c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo;

d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo;

e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que o servidor só poderá ser exonerado ou demitido mediante a instauração do respectivo processo administrativo, em que será garantida a ampla defesa. Vejamos as súmulas 20 e 21 do STF:

Súmula 20. É necessário processo administrativo, com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso.

Súmula 21. Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade.

Portanto, a exoneração de funcionário público municipal estável prescinde, para a sua validade, da instauração de processo administrativo no qual se enseje ao servidor a mais ampla e irrestrita defesa, fazendo-se nulos os atos exoneratórios que ceifem ou minimizem esse direito.

Por essa razão, resta clara a ilegalidade do ato do ente municipal que demitiu a parte Apelada sem o devido processo administrativo.

Deste modo se porta a jurisprudência pátria:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - REMUNERAÇÃO - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO - SUPOSTA AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO AO SERVIÇO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - INEXISTÊNCIA - ILEGALIDADE CONSTATADA - RESTABELECIMENTO DAS VERBAS E PAGAMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS DEVIDAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA 1. A imposição de qualquer sanção disciplinar a servidor supostamente faltoso depende de prévia instauração de processo administrativo disciplinar no qual seja assegurado o contraditório e a ampla defesa. 2. Ilegalidade da suspensão, pelo Município, do pagamento da remuneração do servidor sob o argumento de que deixou de comparecer ao serviço por mais de sessenta dias. 3. Hipótese na qual o processo administrativo disciplinar só foi instaurado após a suspensão do pagamento e ajuizamento da presente ação. 4. Sentença confirmada, em reexame necessário.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000220700231001 MG, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 30/06/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - MUNICIPIO DE MATHIAS LOBATO - SUSPENSÃO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR - ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE ABANDONO DE CARGO - AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PRÉVIO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE REMUNERAÇÃO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA - PAGAMENTO DEVIDO - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ABALO - CONDENAÇÃO DESCABIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- A apuração de responsabilidade e a validade da penalidade aplicada a servidor público, no exercício de suas funções, pressupõem prévio processo administrativo em que sejam asseguradas as garantias fundamentais constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com todos os meios e recursos a ele inerentes.

- Embora o abandono de cargo possa gerar a suspensão do pagamento de salários e inclusive a exoneração do servidor, isso não pode ocorrer antes que tenha sido instaurado processo administrativo disciplinar para apurar a questão. Uma vez que o Município diz que o não pagamento do salário se deu em razão de abandono de cargo, cumpriria a ele demonstrar que a penalidade de suspensão da remuneração foi precedida do devido processo administrativo, ônus do qual não se desincumbiu.

- Não obstante tenha sido comprovada a ausência de pagamento dos salários de forma irregular, não se entende que o dano moral seja presumido no caso. Cumpriria ao servidor demonstrar que o não pagamento de salários lhe causou constrangimento, dor e humilhação passíveis de condenação ao pagamento de danos morais. (Desembargador Carlos Roberto de Faria) (TJMG - Apelação Cível 1.0105.14.026480-2/001, Relator (a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/09/2018, publicação da sumula em 25/ 10/ 2018)

Ademais, a declaração de nulidade de um determinado ato deve operar efeitos
ex tunc
, ou seja, deve restabelecer exatamente o
status quo ante
, de modo a preservar todos os direitos do indivíduo atingido pela ilegalidade.

Quanto ao pagamento dos vencimentos retroativos, não há que se falar em enriquecimento sem causa, uma vez que tal verba decorre da própria nulidade do ato de exoneração, o que implica no reconhecimento de que o vínculo funcional subsistiu durante o período em questão. Tal entendimento está em conformidade com o disposto no art. 7º da Lei nº 8.112/1990, aplicado de forma subsidiária aos servidores públicos municipais, bem como com a jurisprudência dominante.

O servidor público reintegrado ao cargo, em razão da declaração judicial de nulidade do ato de demissão, tem direito ao tempo de serviço, aos vencimentos e às vantagens, que lhes seriam pagas durante o período de afastamento, sendo possível a condenação ao pagamento de parcelas retroativas.

Neste sentido, vejamos como se porta a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA IMPUGNAÇÃO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. PAGAMENTO DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE AFASTAMENTO ILEGAL DO CARGO. ABONO DE PERMANÊNCIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO DESSAS RUBRICAS NA BASE DE CÁLCULO. CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta Corte Superior adota o entendimento segundo o qual, com a reintegração devem ser assegurados todos os valores que o servidor público faria jus no período em que esteve ilegalmente afastado do cargo, restabelecendo-se, assim, o status quo ante. Cuida-se, portanto, da observância do princípio da restitutio in integrum, motivo pelo qual devem ser incluídas, na base de cálculo dos valores devidos, rubricas como o abono de permanência e o auxílio alimentação. 2. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt na ImpExe na ExeMS: 20553 DF 2017/0315991-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 03/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2022)

Deste modo, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 07/03/2025